Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 9o do DL 2.317/1986, que instituiu a gratificação natalina aos militares do Distrito Federal, estabelece que remuneração deve ser entendida como o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
2. Os auxílios moradia e alimentação são direitos pecuniários, conforme disposto no art. 2o da Lei 10.486/2002, ostentando, assim, natureza jurídica de verba indenizatória.
3. Eventual determinação de implementação dos auxílios no cálculo da gratificação natalina por parte do Poder Judiciário implicaria em nítida ofensa ao princípio de separação dos poderes.
4. Segurança denegada.